Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701482-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: A CASA DO PROFISSIONAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0729150-04.2023.8.07.0003 ajuizado pelo agravante em desfavor de A CASA DO PROFISSIONAL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. O despacho de ID 55021704 intimou o agravante para esclarecer o pedido formulado, pois é diferente do que constou nos autos de origem. O agravante apresentou pedido de emenda, e postulou o recebimento da retificação do pedido (ID 55093302). É o breve relatório. Recebo a emenda de ID 55093302. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora